Tribunal: TJDFT
Processo: 0745314-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PROUNI. RECUSA DE MATRÍCULA. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de liminar deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
2. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
3. Não demonstrada, a priori, a suposta ilegalidade na recusa de matrícula, em virtude da não formação de turma para o curso requerido, releva-se prudente, neste momento, prestigiar a presunção de legitimidade do ato praticado pela instituição de ensino superior e aguardar a instrução do feito.

4. Recurso conhecido e desprovido.